Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA PARTE DA OBRA EXECUTADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA.
1. Embora o contrato de empreitada seja de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor se também constatada típica relação de consumo, como no caso em concreto, em que é evidente a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita nos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço de construção de seu imóvel confiados à parte ré da área de construção. 1.1. A relação jurídica havida entre as partes qualifica-se como de consumo e, portanto, reclama a aplicação das normas de proteção ao consumidor.
2. A cláusula do contrato que prevê prazo estimativo para o início das obras, contados a partir da data de perfuração das estacas da fundação ou da liberação do alvará de construção é abusiva, como disposto no art. 39, inciso XII, da Lei no 8.078/90, por colocar o consumidor em situação de onerosidade excessiva, devendo ela ser declarada nula, para que o contrato se coadune com os princípios do direito consumerista.
3. Como o adimplemento da obrigação da construtora ocorre apenas com a efetiva entrega da obra, o que não se deu durante o prazo previsto no contrato, nem mesmo durante o lapso da prorrogação de 60 dias, impõe-se, inequivocamente, a conclusão de que, na hipótese, houve descumprimento contratual por culpa exclusiva da ré/apelante, impondo-se a rescisão do contrato, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelos autores, com os respectivos descontos da parte da obra já executada, desconsiderados os valores para reparos.
4. A cláusula penal, também denominada de pena convencional, tem por objetivo estimular o devedor a cumprir a obrigação principal (caráter compulsório) e fixar previamente as perdas e danos em caso de descumprimento (caráter compensatório). 4.1 Como a mencionada cláusula penal foi inserida no contrato pela construtora, não lhe socorre a pretensão de exclusão da penalidade, devendo ser mantida a previsão contratual livremente pactuada, e nos termos consignados na sentença, uma vez não configurado caso fortuito ou força maior.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.